Tribunal: STF
Processo: HC 262447
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, assim ementado:



          AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.



    Para se concluir pela desclassificação da conduta seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 3 meses e 15 dias, de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (4 vezes), na forma do art. 71 do Código Penal.



    3. A defesa pede a desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma Lei.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente condenado por 4 crimes de tráfico de drogas, o fato é que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o colhimento da pretensão defensiva.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator